Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 Sendo as dívidas condominiais devidas antes mesmo da consolidação da propriedade fiduciária em favor da CEF, nenhuma relevância haverá para a credora fiduciária ao consolidar seu domínio mediante a execução da garantia, pois esta deverá liquidar inicialmente todas as dívidas próprias do bem, a fim de não perdê-lo em eventual hasta pública que se seguir à penhora pretendida, de modo que assim nada obsta a consumação da constrição sobre o imóvel que ensejou a dívida de natureza propter rem.

2. A possibilidade da penhora do imóvel que ensejou a dívida condominial não causa situação irreversível, mas se impõe como corolário do cumprimento de sentença que se desenvolve nos mesmos limites subjetivos da pretensão inicial.

3. Não há redirecionamento ou propositura da execução contra quem não tenha participado da demanda na fase de cobrança. O que persiste é a vinculação do imóvel à satisfação da obrigação propter rem, independentemente de quem seja o atual titular do domínio, bastando que o juízo, ao levar a cabo a expropriação em praça pública, da hasta se dê notícia formal ao atual proprietário tabular para, caso queira, adote as medidas de salvaguarda inerentes à preservação do direito de propriedade sobre a coisa.

4.Agravo conhecido e provido.